Tribunal: TJSP
Processo: 1029767-73.2023.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu e negou provimento ao recurso adesivo da autora. Redução do valor da indenização por danos morais. Aplicação dos parâmetros de juros e correção monetária estabelecidos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Energia elétrica. Prestação de serviços. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais. Decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do réu e negou provimento ao recurso adesivo da autora. Redução do valor da indenização por danos morais. Aplicação dos parâmetros de juros e correção monetária estabelecidos pela Lei 14.905/24, a partir de 30.08.24. Cabimento. Embargos acolhidos com efeito modificativo.